Tribunal: STF
Processo: HC 219310
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Ribeiro Ortega, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 753.023/PR.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção do decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa alega que o “paciente foi levado à Delegacia de Polícia tão somente para prestar esclarecimentos e acabou preso em flagrante, junto com o outro corréu – que assumiu expressamente ser proprietário das drogas localizadas, logo na abordagem policial” (fl 17).



    Alude a inexistência de indícios de autoria delitiva nos autos que evidenciem a relação do paciente com o tráfico de drogas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do HC nº 753.023/PR.



    Dito isso, verifico que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Isso porque as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem assim o risco de reiteração delitiva, considerando o fato de o paciente ser reincidente. Vide:



    “No tocante ao autuado ANDRÉ RIBEIRO ORTEGA, tem-se que ele é reincidente (cf. certidão de mov. 15.1), pois ostenta 2 condenações transitadas em julgado, nos autos 1) 0065931-67.2012.8.16.0014, por ter praticado o delito de roubo na data de 7/10/12, com trânsito em julgado em 21/5/14 e 2) 0046438-70.2013.8.16.0014, pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado em 24/6/13 e trânsito em julgado em 28/1/14. No tocante aos FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, além da gravidade do crime de tráfico de entorpecentes – prática esta que ameaça à saúde pública e desagrega a estrutura familiar, desassossegando a sociedade e contribuindo para instabilizar as relações de convivência social – sendo apreendido com ambos quantidade considerável de entorpecente e de três tipos: 25 gramas de cocaína, em 2 porções, 80 gramas de maconha, em 1 porção e 90 gramas de crack, divididas em 295 porções, além de dinheiro trocado, balança de precisão, aparelho celular e bolsa e folhas com anotação sobre o tráfico de drogas (mov. 1.7), de maneira a se subsumir suas condutas, em tese, à descrição típica do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.” (fl. 116).



    Segundo a jurisprudência desta Corte, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente